Tribunal: TJMT
Processo: 1026476-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026476-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), AMARILDO AGOSTINETTO - CPF: 482.444.220-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PRAD – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE – REJEIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA A MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente para fundamentar o recurso de agravo de instrumento, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

2. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

3. Ainda que a

averbação da lide à margem da matrícula prejudique eventual concessão de empréstimos rurais, tal situação não pode se sobrepor a necessidade de se acautelar o resultado útil ao processo.

4.
A existência de precedentes em sentido contrário em outros tribunais e até mesmo neste Sodalício, por si sós, não são capazes de vincular
outros julgados, por não se tratar de entendimento jurisprudencial de caráter vinculante ou decorrente de Súmula, repercussão geral ou de incidente de demandas repetitivas, cuja observância é obrigatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026476-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO AGOSTINETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Amarildo Agostinetto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 211765169, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000641-84.2022.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do Agravante,
tão somente para afastar a medida cautelar imposta pelo Magistrado Singular relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada, mantendo a decisão agravada inalterada nos demais pontos.

Em suas razões recursais (ID n. 215101653), o Agravante se insurge contra a manutenção da determinação de averbação do registro da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural, ressaltando
afronta ao §3o do art. 300 do CPC, ante o claro indicativo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência, visto que causará desmesurados prejuízos à Agravante, por impossibilitá-lo de praticar negócios jurídicos relacionados à financiamento rural, implicando no cumprimento da função social da propriedade.

Argumenta que, apenas parte do bem objeto da atuação se enquadra no suposto dano ambiental proposto na ACP e não na sua totalidade, demonstrando proeminentes riscos em decorrência da ausência desta informação em eventual registro.

Assevera, também, que, na hipótese de o proprietário realizar eventuais negócios jurídicos com terceiros envolvendo o imóvel é obrigatória a expedição de certidão no Sistema de Expedição de Certidão (SEC), vinculado ao TJMT, demonstrando quais são as ações judiciais em seu nome.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a abstenção de averbação da Decisão de Tutela de Urgência e o registro da ACP na matrícula do imóvel rural e a suspensão da obrigação de apresentação do PRADA antes da análise do CAR pela SEMA/MT.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que
não seja averbada à matrícula do imóvel Fazenda São Sebastião II a existência da Ação Civil Pública.

A certidão de ID n. 224556173 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID no 220138161, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, as razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam devidamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(STJ AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.

2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3 . Agravo interno desprovido.

(STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). [Destaquei]

In casu
, embora tenha ocorrido a repetição dos argumentos já utilizados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma mínima, foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no presente caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Amarildo Agostinetto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 211765169, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000641-84.2022.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do Agravante,
tão somente para afastar a medida cautelar imposta pelo Magistrado Singular relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada, mantendo a decisão agravada inalterada nos demais pontos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,

a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VIABILIDADE
. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ.

I.
A averbação premonitória na matrícula do imóvel é providência que tem amparo no poder geral de cautela do juiz (artigo 301 do CPC) e justifica-se pela necessidade de dar ciência a terceiros da existência de litígio envolvendo o bem (proteção da boa-fé).

II. Tal medida não implica restrição ao direito de propriedade ou indisponibilidade do bem (ou seja, não impede a realização de negócios jurídicos), tampouco a sua concessão pelo juiz afronta o artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, dada sua natureza meramente informativa
.

III. Para fins de averbação de demanda na matrícula imobiliária, não é exigível a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de norma legal que imponha tal requisito para sua implementação.

(TRF-4 - AI: 50101218120224040000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 22/6/2022, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Ressaltou-se, ainda, que,
a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas
e que, ainda
, que a averbação da lide à margem da matrícula prejudique eventual concessão de empréstimos rurais, tal situação não pode se sobrepor a necessidade de se acautelar o resultado útil ao processo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais.

4. A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

5. Recurso conhecido e provido em parte
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024215-40.2023.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 3/6/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/6/2024). [Destaquei]

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS
– DESPROVIMENTO.

Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza propter rem, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.

(TJ-MT - AI: 10200516620228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/7/2023). [Destaquei]

Destaca-se, por fim, que, existência de precedentes em sentido contrário em outros tribunais e até mesmo neste Sodalício, por si sós, não são capazes de vincular
outros julgados, por não se tratar de entendimento jurisprudencial de caráter vinculante ou decorrente de Súmula, repercussão geral ou de incidente de demandas repetitivas, cuja observância é obrigatória.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal apresentada em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID no 211765169.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024